Tribunal: TJPA
Processo: 0005174-62.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005174-62.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR ÍNFIMO, ANTE A PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1.
Colhendo-se dos autos elementos probatórios a comprovar a perpetração do delito compendiado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo recorrente, resta inviabilizado o pleito absolutório.
2
. Encontra-se justificada a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo, quando constatada a existência de vetor judicial (culpabilidade) valorado, corretamente, em desfavor do apelante, nos termos da Súmula nº 23 do TJE/PA.
3.
Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11º Sessão Ordinária, a ser realizada por videoconferência, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005174-62.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Rafael Rodrigues da Costa,
por intermédio do defensor público Daniel Sabbag, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código Nacional de Trânsito, às penas de: 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 01 ano); ao pagamento de 50 dias-multa; e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 ano.

Consta na denúncia que (fls.02/04):

(...) no dia 21/03/2015, por volta das 19:50 horas, uma guarnição da polícia militar, realizava atividade de rotina no bairro de Fátima. Ocorre que os agentes abordaram o acusado conduzindo uma motocicleta de marca Honda, modelo BIZ 125 ES, ano 2014, cor vermelha, Placa OTW 0595, mandando que o mesmo parasse o veículo, contudo notaram que o denunciado apresentava visíveis características de embriaguez. Ao ser inquirido pelos policiais sobre onde havia ingerido bebida alcoólica e em que quantidade, o denunciado respondeu que havia tomado umas dez cervejas em um aniversário, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzido à Seccional de São Brás. Ao ser encaminhado para realização dos competentes exames de alcoolemia, o denunciado recusou-se ao Exame de Dosagem Alcoólica e Toxicológico, permitindo apenas a realização do Exame Clínico de Embriaguez, o qual ao final o perito competente concluiu que o denunciado encontrava-se em estado de embriaguez no momento do exame. (...)¿

Inconformado com o édito condenatório, o
apelante postula sua absolvição, sustentando, em linhas gerais, a atipicidade do fato, destacando a inexistência de provas robustas acerca do comprometimento de sua capacidade psicomotora, afirmando, ainda, que não foi apontado nenhum comportamento seu anormal na direção do veículo automotor, encaixando-se sua conduta apenas na infração administrativa do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Subsidiariamente, pede a diminuição da pena-base ao mínimo legal, e, por último, a redução da reprimenda de multa fixada, ante sua precária condição financeira.

Por sua vez, o
dominus litis
, refuta as alegações defensivas, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos, postulando, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada no apelo, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com o prequestionamento da matéria ao final.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP
.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005174-62.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

Inicialmente, cumpre anotar o total descabimento da tese absolutória, porquanto as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e a autoria delitiva, enquadrando-se a conduta do apelante perfeitamente no tipo legal do art. 306 do Código Nacional de Trânsito
1
.

Antes de adentrar no exame do caso concreto, abro um parêntese para destacar que se encontra pacificado o entendimento no c. Superior Tribunal de Justiça ¿
de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem
.¿ (STJ - AgRg no AREsp: 1241318 PR 2018/0021185-9, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2018).

Com efeito, ¿
é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo¿. (STJ - AgInt no REsp 1675592¿RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24¿10¿2017, DJe 06¿11¿2017).

Outrossim
,
o
dispositivo legal permite que outros elementos
- além do exame de alcoolemia (sangue ou bafômetro) -
possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista,
como, exames clínicos,
vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova.

Pois bem.

Sob essas premissas, ao examinar o caso concreto, constato que, contrariamente ao afirmado em razões recursais, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame Clínico - ¿
concluo (ímos) que o periciando se encontra em estado de embriaguez, no momento do exame
¿ (fl.22), bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Especificamente quanto aos depoimentos prestados pelas testemunhas, Tiago Carlos Oliveira Gonçalves, policial militar, condutor do flagrante, em sede judicial (mídia de fl. 128), ou seja, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que:
¿(...) estava de ronda pelo bairro de Fatima, quando avistou o acusado em uma moto, dirigindo de forma perigosa. Que ao ser abordado constatou que o acusado apresentava sintomas de embriaguez. Que o acusado se negou a fazer o exame de dosagem alcóolico (...)¿

Na mesma linha, a testemunha Rafael da Silva de Souza, policial militar que integrava a guarnição que realizou a abordagem, perante à autoridade judiciária (mídia de fl.128), relatou:
¿(...) estava de ronda pelo bairro de Fatima, quando avistou o acusado em uma moto, dirigindo de forma perigosa. Que ao ser abordado constatou que o acusado apresentava sintomas de embriaguez. Que o acusado se negou a fazer o exame de dosagem alcóolico. Que reconhece o acusado presente na audiência como sendo o mesmo que estava dirigindo alcoolizado no dia do fato (...)¿.
Ressalta-se, aqui, que, como amplamente sabido, o valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, não retirando a confiabilidade de suas palavras a sua condição de agente do Estado, sobretudo quando, além da manifesta coerência nas declarações prestadas, não se vislumbra qualquer indício de que as mencionadas testemunhas tivessem interesse de prejudicar o acusado.
Como se vê, apesar do recorrente ter negado, em Juízo (mídia de fl. 128), ter ingerido bebida alcoólica, a tese defensiva não encontra respaldo no acervo probatório reunido nos autos, porquanto as demais provas produzidas são uníssonas em comprovar sua embriaguez na direção de veículo automotor, o que, como dito linhas atrás, é suficiente para caracterização do delito, revelando-se, dessa maneira, descabida a súplica absolutória.
Corroborando a todo o exposto, colaciono, por todos, julgado deste e. Tribunal:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
O estado etílico restou incontestável nos autos e comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação e do laudo pericial, constatando a presença de sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica. A condução de veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada sob efeito de álcool, amolda-se ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo quando confirmada pelo laudo pericial de alcoolemia. Pena mantida. Recurso improvido
. Unânime¿
(TJPA, 2019.00145551-51, 199.837, Rel. Leonam Gondim Da Cruz Junior, Órgão Julgador 3ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-01-17, Publicado em 2019-01-18)¿

Vencidas as questões acerca da materialidade e da autoria do ilícito perpetrado,
passo ao exame dos pedidos relacionados à dosimetria da pena
, afirmando, desde logo, que a diretiva recorrida não comporta qualquer reparo, também, nesse particular.

Confira-se, a propósito, trecho do édito condenatório, na fração de interesse:
¿Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, não apresentava outros antecedentes criminais (FAC à 139).
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime, pelo que se infere nos autos, foi a falta de cuidados, evitando-se conduzir veículo sob efeito de álcool. As circunstâncias do crime são normais para o tipo.
Assim, dadas as circunstâncias,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção mais multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato mais a proibição de dirigir veículo automotor. Ausência de Agravantes ou Atenuantes. Sem causa de aumento e diminuição
, razão pela qual, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção mais multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato mais a proibição por igual prazo de dirigir veículo automotor (...)¿
(Destaquei).

É importante ressaltar que, o magistrado, ao efetuar a edificação da pena, possui discricionariedade conformada, pois deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a quantidade de reprimenda aplicável, dentro dos limites previstos (artigo 59 do Código Penal), e decidir, conforme as balizas fixadas pela lei, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

Dito isso, entendo que, na espécie, o magistrado de

1º grau

observou as diretrizes definidas no artigo 59 do Código Penal para considerar, com base no seu livre convencimento motivado, acertadamente, desfavorável ao apelante
a culpabilidade
, sobretudo diante das declarações prestadas pelos agentes policiais de que o réu, no momento da abordagem, teria admitido, aproximadamente, o consumo de considerável número de cervejas (total, aproximado, de 10), o que, por consequência, exige uma maior repressão da sua conduta.

Logo, encontra-se justificada, nos termos da Súmula nº 23 do TJEPA
2
, a fixação da pena-base um pouco acima do patamar mínimo, vale dizer, em 01 ano de detenção e mais 50 dias-multa, não podendo sequer se cogitar que não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua aplicação, razão pela qual
deve ser julgado improcedente o pedido de redução da sanção inicial.

No mais,
é descabido, de igual modo, o pleito de diminuição da pena pecuniária ao mínimo legal
, pois, conforme trecho da r. sentença supratranscrito,
ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 50 dias-multa,
o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a
referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nessa senda, esta e. Corte vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (
2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei
)
------------------------------------------------------------------------------------------
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE¿.
(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 12/12/2019 - destaquei)
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Promotor de Justiça na manifestação das contrarrazões, bem como pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, ao manifestar-se na condição de
custos legis,
cumpre ressaltar que
,
toda a questão levantada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
¿. (Grifei).

2

¿Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿